Tribunal: TCU
Processo: 017.945/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8577/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.945/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Candido da Silva Maciel (XXX.718.494-XX); Eduardo Soares da Silva (XXX.629.674-XX); Francinaldo Inocencio de Souza Silva (XXX.796.194-XX); Jose Leonardo Gervazio da Silva (XXX.096.354-XX); Jose Roberto Miranda Ferreira (XXX.393.304-XX); Jose Wanderson Chagas Raimundo Hipolito (XXX.788.824-XX); Josemar Leandro da Silva (XXX.363.434-XX); Ranunfo Pedro de Melo Ramos (XXX.076.494-XX); Vandelucia Clemente da Silva (XXX.291.784-XX); Walison Arruda Ferreira (XXX.122.944-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.